Tribunal: TJDFT
Processo: 0704875-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704875-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYLTON LEMOS DE AZEVEDO AGRAVADO: FABRICIO CARLOS SANTOS ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AYLTON LEMOS DE AZEVEDO contra decisão proferida pelo i. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0719277-93.2017.8.07.0001 ajuizado por FABRÍCIO CARLOS SANTOS ARAÚJO em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de atualização do débito, na forma indicada pelo devedor. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora